Tribunal: TJBA
Processo: 0507353-60.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507353-60.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Secretário da Fazenda do Muniípio de Salvador e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCAS MORENO ANDRADE, IZAAK BRODER

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE DISCUTIR NOVAMENTE A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

O artigo 1022 do Código de Processo Civil define que os embargos de declaração servem exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão questionado justificou a decisão com base na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 do Tribunal Pleno, que validou a legislação do Município de Salvador sobre a Planta Genérica de Valores do IPTU.

A Constituição Federal, em seu artigo 150, parágrafo 1º, afasta expressamente a aplicação da regra da anterioridade de noventa dias para a fixação da base de cálculo do IPTU. Portanto, não há falha legal na aplicação do imposto para o exercício de 2016.

O recurso demonstra apenas a insatisfação da parte com o resultado desfavorável. Os embargos de declaração não permitem o reexame de questões já decididas.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na
apelação
n. 0507353-60.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante a
PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA
, e como Embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça